Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700073-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo em ação de busca e apreensão em desfavor de MARIA JOSE BARBOSA, ora ré/agravada. Intimada sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial (ID. Num. 42988370), a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação (ID. Num. 43288225). É o breve relato. Decido. Conforme se verifica, apenas nos casos previstos no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é admitida a interposição do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar algum tipo de prejuízo ou dano à parte. Assim, a determinação de emenda de petição inicial é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não incita recurso, conforme previsão constante no artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Ressalto também julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, uma vez que, dentre as hipóteses numerus clausus arroladas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra determinação para se emendar petição inicial. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 18:24:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora